Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-82.2019.8.11.0082
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0003060-82.2019.8.11.0082.
Origem: Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apelados: CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA, M A TERRAPLENAGEM LTDA e JOEL STANGE.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTE DE MADEIRA - DECK – PRODUTO ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL - MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Imprescindível para caracterizar o ilícito de transporte irregular de madeira, a espécie da madeira e a ausência de documentação legal a acompanhando, fato que não ocorreu no caso em concreto.
2- In casu, a madeira apreendida é o tipo “deck” acabada e embalada, conforme guia de transporte e nota fiscal, portanto, não há que se falar em pratica de crime ambiental.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003060-82.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.112.992-08 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), M A TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 08.423.509/0001-59 (APELADO), JOEL STANGE - CPF: 676.550.682-91 (APELADO), NIVALDO PONATH JUNIOR - CPF: 005.197.852-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023